Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1033086-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE (S): BRIGITTY R. RIBEIRO – ME
RECORRIDO (S): A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Vistos.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado nas razões recursais, intimem-se as partes requerentes para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça